Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DEPÓSITO EFETUADO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO ELIDE OS EFEITOS DA MORA. ÔNUS DE ATUALIZAR O VALOR RECOLHIDO SÃO TRANSMITIDOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE MORA. CONTRATO CUMPRIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 85, § 2o DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL E EXCLUDENTE PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXAME DO NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E DA SUCUMBÊNCIA DE CADA UMA DAS PARTES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. CUSTAS COMPLEMENTARES DA RECONVENÇÃO. RECOLHIMENTO REALIZADO PELA RECONVINTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido da ré, reconvinte, para declarar que a reconvinte cumpriu a obrigação principal assumida nas cláusulas do contrato de cessão de fontes de softwares, bem como para condenar a reconvinda a pagar as parcelas vencidas e as que se vencerem até a data do efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora desde a data de cada vencimento, bem como ao pagamento da multa prevista na cláusula contratual, no importe de 10% a incidir sobre esse valor.
2. Na inicial, a autora PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o contrato de cessão de fontes de software, bem como o pagamento da quantia de R$ 215.900,00. No mérito, pediu a condenação da ré na obrigação de fazer constante na cláusula 6.1 do contrato de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema e a declaração de nulidade do contrato de cessão de fontes de software, eis que firmado sob coação. 2.2. A requerida INSURX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI em sede de reconvenção, requereu: a) a declaração de que instalou os códigos fontes e os disponibilizou corretamente à reconvinda; b) a concessão de tutela de evidência para que possa protestar as parcelas que se vencerem do contrato de cessão dos códigos fontes, bem como a liberação do valor da primeira parcela depositada como caução na ação cautelar de sustação de protesto; c) a condenação da reconvinda a pagar as parcelas vincendas e vencidas do contrato de cessão dos códigos fontes de uma só vez ou à medida que forem vencendo, liberando-se imediatamente a 1a parcela já depositada em Juízo; e d) a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 e de lucros cessantes no valor de R$ 4.300,00 mensais.
3. Na primeira apelação, a PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA requer a reforma da sentença. 3.1. A autora apela do resultado da reconvenção. 3.2. Preliminarmente, alega: a) que o reconvinte não procedeu ao recolhimento das custas, o que é causa de extinção da reconvenção sem julgamento do mérito. Assim, requer a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com o cancelamento da distribuição na forma dos artigos 290 e 485, inc. IV, ambos do CPC; e b) ausência de interesse processual quanto a reconvenção. 3.3. No mérito, assevera que os juros de mora e a multa moratória são indevidos sobre as parcelas depositadas em juízo. Ressalta, ainda, que a mora deve ser afastada uma vez que a apelada não cumpriu com a totalidade das obrigações avençadas. 3.4. Acerca da sucumbência na reconvenção, a parte apelante alega que a referida verba deve incidir sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação. 3.5. Em sede de contrarrazões a apelada requer a condenação da apelante em litigância de má-fé.
4. A INSURX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI interpôs recurso adesivo. 4.1. Requer: a) a reforma da sentença para que seja reconhecida sua hipossuficiência a fim de ser tornar beneficiária da gratuidade de justiça; e b) que a apelada seja condenada no pagamento de indenização por lucros cessante e danos morais. 4.2. Assevera que os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser divididos proporcionalmente ao proveito econômico obtido e não à quantidade de pedidos. 4.3. Entende, por fim, que em caso de condenação no recolhimento de custas complementares da reconvenção, o encargo deve cair sobre a apelada. Alternativamente, requer que o prazo para o recolhimento das custas complementares se dê após o trânsito em julgado. 4.4. Contrarrazões da autora em que alega que o recurso adesivo da ré não pode ser conhecido uma vez que a apelante não recolheu as custas iniciais da reconvenção, motivo pelo qual se verifica falta de pressuposto processual.
5. Preliminar - Ausência de recolhimento de custas da reconvenção - extinção da reconvenção sem julgamento do mérito – conhecimento do recurso adesivo. 5.1. Verifica-se que a parte reconvinte recolheu as custas referentes ao valor que entendia como sendo o da causa, na quantia de R$ 215.900,00 (duzentos e quinze mil e novecentos reais). 5.2. Foram opostos embargos de declaração da sentença, os quais foram acolhidos para estipular como valor da reconvenção a quantia de R$ 304.090,00 e determinar o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 dias. 5.3. Nota-se que, de fato, o julgamento dos embargos declaratórios conferiu efeitos modificativos à sentença. Ressalta-se, ainda, que não houve o trânsito em julgado da referida decisão, motivo pelo qual não deve se extinguir a reconvenção sem julgamento do mérito. 5.4. Em tais casos, a extinção do feito por ausência de pressuposto processual constitui excesso de rigor. 5.5. Pontua-se, ainda, que a parte reconvinte, em sua apelação, requer a gratuidade de justiça, motivo pelo qual esta questão constitui mérito do recurso.
6. Preliminar - falta de interesse de agir. 6.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse processual. Trata-se de condição da ação que se traduz na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação). 6.2. Acerca do interesse de agir da reconvinte, a sentença deixou claro que: “não há que se acolher a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela reconvinda, pois a reconvinte formula outros pedidos que vão além da simples de manutenção do contrato.”. 6.3. O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Se a parte autora entende existir lesão a algum direito seu, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento se revele necessário e útil, intentando-o pela via adequada. 6.4. Eventual procedência ou improcedência do pedido em nada influencia na pretensão autoral, uma vez que, em observância à teoria da asserção, o interesse se verifica tendo em vista o que fora alegado na inicial. 6.5. Preliminar rejeitada.
7. A INSURX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua hipossuficiência a fim de ser tornar beneficiária da gratuidade de justiça. 7.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência (artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50), no caso das pessoas jurídicas, é preciso haver efetiva demonstração da situação financeira. 7.2. Verifica-se que a parte apelante realizou o preparo quando da interposição de seu recurso adesivo. 7.3. Conforme entende este Tribunal de Justiça, opera-se preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça quando a parte apelante recolhe o preparo recursal, uma vez que se trata de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 7.4. Jurisprudência: “[...] 1. Ausente demonstração da hipossuficiência do apelante, inviável se torna a concessão da gratuidade de justiça vindicada, sobretudo quando, instado a demonstrar que faria jus à benesse, mediante a juntada de documentos, o recorrente opta por recolher o preparo recursal, ato este incompatível com o próprio requerimento, o que caracteriza preclusão lógica.[...] (07037558920188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2020.). 7.5. Pedido indeferido.
8. Da apelação DA PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 8.1. Acerca dos juros de mora e da multa moratória, o juiz sentenciante, ao acolher os embargos de declaração, assim se manifestou: “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração manejados pela embargante/requerente para esclarecer que ao valor das parcelas vencidas e que se vencerem até a data do pagamento deverão ser acrescidos juros de mora a partir da data de cada vencimento, além da correção monetária a ser acrescida também a partir de cada vencimento, devendo se considerar que, a partir do depósito em juízo, a correção monetária passa a incidir automaticamente na conta judicial, ficando a requerente isenta de atualizar monetariamente referida parcela a partir da data do depósito.” 8.2. Sabe-se que o depósito foi efetuado na fase de conhecimento, antes de deflagrada a pretensão executiva, motivo pelo qual o recolhimento elide os efeitos da mora, de modo que ônus de atualizar o valor recolhido e incrementá-lo com juros legais são transmitidos à instituição financeira. 8.3. Assim, a sentença não merece reparos, uma vez que deixou claro, ao acolher os embargos de declaração, que a partir do depósito em juízo, a correção monetária passa a incidir automaticamente na conta judicial.
9. Quanto ao pedido para que a mora fosse afastada, a sentença deixou claro que a reconvinte cumpriu a obrigação principal assumida nas cláusulas 2.1 e 2.2 do contrato de cessão de fontes de softwares. 9.1. Ademais, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes previa a execução de serviços de manutenção, suporte e melhorias e que todos os serviços foram prestados.
10. A sentença, em virtude da sucumbência recíproca, condenou a reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, cabendo 50% dessa quantia ao advogado da reconvinte e 50% ao advogado da reconvinda. 10.1. O artigo 85, § 2o do CPC prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Portanto, apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. 10.2. No caso dos autos houve condenação do réu, motivo pelo qual o percentual dos honorários deve ser fixado de sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
11. Da apelação DA INSURX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI. 11.1. Quanto ao pedido de lucros cessantes e de danos morais, verifica-se que o apelante deixou de comprovar, nos moldes do art. 373 do Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu direito. 11.2. No caso, a parte não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois inexiste prova contundente de que deixou de auferir benefícios ante o descumprimento do contrato. 11.3. Quanto aos danos morais, também não houve qualquer comprovação de que a pessoa jurídica tenha sofrido qualquer lesão ao seu nome, reputação, credibilidade ou imagem. 11.4. Correta a sentença ao entender incabível a condenação da reconvinda ao pagamento de lucros cessantes, bem como de danos morais.
12. A INSURX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA assevera que os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser divididos proporcionalmente ao proveito econômico obtido e não à quantidade de pedidos. 12.1. O juiz de primeira instancia entendeu que: “quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, não se reconhece a alegada contradição. Isso porque a distribuição dos ônus da sucumbência não leva em consideração o proveito econômico de cada pedido, mas sim a quantidade de pedidos providos. Assim, se dos quatro pedidos formulados pela embargante em reconvenção apenas dois foram julgados procedentes, os ônus da sucumbência devem ser divididos meio a meio para cada parte.” 12.2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 12.3. Jurisprudência: “[...] 3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente à sucumbência de cada uma das partes, observando-se o número de pedidos formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final da demanda. [...]” (00178888520158070001, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 11/9/2020.). 12.4. Correta a sentença quando da fixação dos honorários advocatícios de acordo com a quantidade de pedidos formulados pela parte.
13. Acerca do recolhimento das custas complementares da reconvenção, ao acolher os embargos de declaração, o magistrado estipulou como valor da reconvenção a quantia de R$ 304.090,00 e determinou o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 dias. 13.1. Desta forma, o juiz singular entendeu que: “embora a sentença tenha determinado que 50% das custas da reconvenção seriam pagos pela parte embargante/reconvinda, a sentença ainda não transitou em julgado e o valor pago a maior pela reconvinte deverá ser objeto de cobrança em cumprimento de sentença.” 13.2. Deste modo, verifica-se que a reconvinte deverá recolher as custas complementares imediatamente, de modo que o valor pago a maior deverá ser objeto de cobrança em cumprimento de sentença.
14. Da litigância de má-fé. 14.1. Quanto à litigância de má-fé arguida nas contrarrazões, com base no art. 80, do CPC, o pedido não deve ser acolhido. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos.
15. Recursos improvidos.